Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFASTADA PELO STF. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. DISTINÇÃO DO TEMA 1.326/STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de reexame de agravo de instrumento, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de suposta divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.326.
2. O acórdão objeto do juízo de retratação negou provimento ao agravo interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, em execução de título judicial transitado em julgado anteriormente à vigência da referida lei.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF no RE 1.491.414, pode ser aplicada retroativamente em execução de título judicial transitado em julgado antes de sua vigência, à luz do entendimento firmado no Tema 792 de repercussão geral do STF.
4. A Suprema Corte firmou a tese de que a iniciativa legislativa para definição de obrigação de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo, o que resulta no reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor para l20 (vinte) salários mínimos.
5. O acórdão objeto do juízo de retratação negou provimento ao agravo interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, em execução de título judicial transitado em julgado anteriormente à vigência da referida lei.
6. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir do credor que renuncie ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792.
8. A formação do título judicial se deu em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado do v. acórdão), fato anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição do requisitório, no caso em comento, deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos.
9. A Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente, preservando-se o direito já consolidado em favor do credor, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 792.
10. Não há afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.326, uma vez que o caso em apreço apresenta distinção em relação ao paradigma.
11. Desprovimento do recurso mantido em juízo de retratação.
Tese de julgamento: “1. Mante-se o acórdão que negou provimento ao recurso, visto que não há afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.326, uma vez que se trata de hipótese distinta em relação ao paradigma."